Tribunal: STF
Processo: MS 20589
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-26
Data de publicação: 1986-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' DAS ENTIDADES DE
CLASSE IMPETRANTES. SINDICATOS. PEDIDO DE LITISCONSORCIO INDEFERIDO
POR FALTA DE LEGITIMAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DO GOVERNO. DECRETO-LEI N. 2284, DE 10.03.86.
APÓS O ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 2284/86 O AUMENTO SALARIAL, NO QUE
SE REFERE AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DA CATEGORIA, NÃO ESTA
LIMITADO PELA VARIAÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB - REAL,
'PER CAPITA', DE ECONOMIA BRASILEIRA.
MS NÃO CONHECIDO.